Tribunal: TJBA
Processo: 8067267-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067267-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRECILINA MARIA RAMOS NEGREIROS FALCAO

Advogado(s)
:
ELIEGE SANTOS DE JESUS MATOS, PEDRO HENRIQUE CAMELIER DE ASSIS CARDOSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de prescrição e anulou a sentença, por reconhecer suposto direito de servidor inativo à equiparação de proventos aos vencimentos dos ativos.

O Juízo sentenciante
reconhece
u
a prescrição do fundo do direito
da pretensão autoral, considerando
que o
pleito remuneratório não se enquadra na hipótese de trato sucessivo, indicado na Súmula 85 do STJ, sendo ato único de efeitos concretos.
P
ronunciou a prescrição a prescrição da ação, julgando extinto o feito, com exame de mérito, amparado no

art. 487, II, do CPC.

O v. acórdão decidiu que matéria discutida não é a revisão dos proventos da aposentadoria, mas a sua equiparação aos vencimentos dos servidores da ativa e que não há falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista que na hipótese a relação é de trato sucessivo, aplicando-se o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 85 do Supremo Tribunal Federal, prescrevendo apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A sentença foi anulada e determinado o prosseguimento da ação.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC.
A via dos embargos não admite reexame da matéria vista e devidamente discutida e, ainda que tenha nítido fim de prequestionamento, não está a Corte obrigada a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentado próprio e suficientemente o acórdão embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000116-12.2023.8.05.0271
,
em que figuram como Embargante

o
ESTADO DA BAHIA

e, Embargada,
PRECILINA MARIA RAMOS NEGREIROS FALCÃO

.

ACORDAM
os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de seus componentes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.